Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. excesso de execução. MATÉRIA PRECLUSA. impugnação ao cumprimento de sentença. título executivo judicial. observância estrita. agravo de instrumento CONHECIDO E desPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Quanto à preliminar de nulidade da decisão por omissão, não se observa a falta de fundamentação ou enfrentamento de uma das teses ventiladas. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo consignou que os pedidos já foram examinados e rejeitados, portanto reconheceu a preclusão da matéria, sendo dispensável digressões acerca da tese jurídica exposta.
2. Consigna-se que as alegações ora deduzidas referem-se a eventual excesso de execução e são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja oportunidade já estava preclusa. Inclusive pende recurso da decisão que julgou a primeira impugnação. Desta forma, não se admite nova impugnação, trazendo à baila questões jurídicas que deveriam ter sido deduzidas na primeira oportunidade.
3. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, que é expresso ao determinar a restituição dos valores que recebeu em decorrência dos contratos anulados. Eventual compensação de créditos tributários constituiria fato impeditivo do direito e que deveria ter sido apresentado ainda na fase de conhecimento, não sendo viável a alteração do título executivo neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. De mais a mais, se o valor a ser restituído é exatamente o que recebeu, não se vislumbrando a hipótese de bitributação.
4. agravo de instrumento CONHECIDO E desPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.